Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE.
1. Cabe à parte impugnante demonstrar de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do contador judicial, como exige o art. 525, § 4o, do CPC. Se tal não acontece, não há como acolher a impugnação, devendo ser prestigiado o cálculo judicial.
2. Agravo de instrumento não provido.